Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-89.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800053-89.2019.8.14.0074

APELANTE: EDILENE COELHO DE ARAUJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA AFASTAMENTO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Alegação de nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito do apelante. Preliminar rejeitada por se confundir com o próprio mérito recursal.

2.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

3.

Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

4.

O ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Afastamento da multa por litigância de má-fé que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente,
para afastar a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa,
à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILENE COELHO DE ARAÚJO
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela de urgência, movida em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Tailândia.

Na exordial, a autora afirmou que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré, contudo tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome. Aduz que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 562638764 no valor total de R$ 1.362,14 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) a ser descontado em 41 (quarenta e um) parcelas de R$ 41,30 (quarenta e um reais e trinta centavos) por mês, já tendo sido descontadas 41 (quarenta e um) parcelas.

Afirma ser uma pessoa com pouca instrução, beneficiária do INSS, vindo a sofrer consequências gravíssimas em decorrência da fraude sofrida. Requer a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade processual e a tutela liminar para que o banco deixe de realizar, de imediato os descontos junto a aposentadoria da parte autora. (ID 5059115).

Contestação juntadas aos autos (ID 5059133).

Réplica a contestação (ID 5059139)

Após regular processamento, foi proferido julgamento antecipado da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Isso posto, revogo a tutela provisória de urgência concedida em ID. 15371888 dos autos e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial deduzido por EDILENE COELHO DE ARAUJO em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,extinguindo-se o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil e, por configurar o comportamento da parte autora ato

de litigância de má-fé (art. 80, II, NCPC), nos termos do art. 81 do CPC, condeno-a a pagar multa de 5% do valor atualizado da causa em favor do Banco requerido. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, atento aos parâmetros indicados nos incisos I, II, III e IV mesmo artigo, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade das respectivas verbas de sucumbência, por ser a parte requerente beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 5059161), alegando, preliminarmente, a nulidade do contrato, a nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito da apelante e, no mérito, o dever de indenizar em razão de negligência da apelada e a nulidade da

condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID 5059163).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminar - Da Nulidade da Sentença por Ausência de Provas Contrárias ao Direito do Apelante.

Aduz o apelante que apesar de a apelada trazer aos autos documentos que supostamente comprovam a regularidade na tramitação, a mesma não se desincumbiu do ônus de comprovar o ato da contratação ser completamente lícita. Afirma a nulidade da sentença ante a ausência de provas contrárias ao direito da apelante.

Em que pese os argumentos expedidos pelo apelante, tenho que a preliminar apontada não merece acolhimento, porquanto a matéria debatida, consiste no próprio mérito do recurso, que será analisado na sequência.

3.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controv
é
rsia
acerca do acerto ou desacerto da senten
ç
a que julgando antecipadamente a lide, entendeu pela improced
ê
ncia do pedido de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica c/c indeniza
çã
o por danos morais e repeti
çã
o de ind
é
bito, sob o argumento de que apresentado pelo banco requerido, contrato banc
á
rio no qual consta assinatura da parte requerente e seus documentos pessoais, os quais aparentariam ser aut
ê
nticos. Segundo o magistrado
a quo
, a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir objetivo ilegal.

Alega a apelante que o MM. Ju
í
zo a quo desconsiderou em absoluto que o documento juntado aos autos pela Apelada
é
documento unilateral, sendo extra
í
do de um sistema pr
ó
prio, n
ã
o sendo sequer um comprovante de dep
ó
sito ou transfer
ê
ncia banc
á
ria e, ainda, que suposto contrato firmado conta com uma
ú
nica assinatura que seria do Apelante, mas que difere totalmente da assinatura constante nos documentos e procura
çã
o.

Passo a analisar.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Verifica-se que a parte ré juntou cópia de um contrato (ID 5059132), cuja assinatura assemelha-se sobremaneira com a assinatura do autor aposta no documento de identidade e na procuração juntada aos autos. Ressalte-se que a autora, ora apelante, não impugna a assinatura no contrato, alegando que por ser pessoa de pouca instrução pode ser levado a erro, assinando documentos e adquirindo produtos que sequer tem conhecimento do que se trata.

Como se verifica, ao contrário do alegado em apelação, em meu sentir, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela autora, conforme comprovante de Ted constante no ID 5059131, de acordo com o valor refinanciado discriminado na cédula de crédito bancário assinada pela demandante (ID5059132).

Vejamos.

O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação: a) Cédula de Crédito Bancário (ID 5059132, págs. 2 - 3) que se encontra assinada de forma semelhante à procuração constante nos autos (ID 2111939, págs. 1-2) e ao documento de identidade juntado pela autora/apelante (ID 5059132, pág. 1); b) comprovante de depósito do valor do empréstimo (ID 5059131; c) comprovante de residência (ID 5059132, pág. 6).

Por sua vez, verifico que a apelante em momento algum questionou a autenticidade da assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário, ou requereu a realização de exame grafotécnico na mesma. Em verdade, se limitou a afirmar que por ter pouca instrução seria facilmente levado a erro sem, no entanto, trazer aos autos qualquer início de prova apto a confirmar a existência de fraude.

Assim, entendo que, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pelo autor junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isto, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve a mesma ser mantida neste ponto.

No que tange a alegação de nulidade da multa aplicada pelo magistrado, entendo que assiste sorte ao apelante por não restar amplamente demonstrada nos autos a sua má-fé.

Isto, na medida em que o ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento.

Mutatis mutandis, vide infra:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada
. Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária
.
Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl. 213, e-STJ).
Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)

Desta forma, ausente a caracterização de litigância de má-fé do apelante, entendo que merece reforma a sentença, neste ponto, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para afastar a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/02/2024